Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, desimpedidos legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
2. Comprovado que o relacionamento havido entre a Apelada/Autora e o de cujus preenche os requisitos da união estável, imperioso o reconhecimento e dissolução de união estável.
3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.